Tribunal: TJDFT
Processo: 0727787-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Vistos etc. Consoante noticiado nos autos e aferido mediante consulta aos autos dos embargos à execução subjacente, o eminente Juiza da causa prolatara sentença[1], rejeitando-os liminarmente, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, considerando que o embargante não teria atendido a determinação de emenda da inicial. Plasmado que o processo principal fora extinto sem resolução do mérito nos termos do artigo 918, inciso II, do estatuto processual, a resolução repercute, como é cediço, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões intercorrentes restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas, que, se o caso e possível, deverão ser reprisadas em sede de apelação. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Custas pelos agravantes. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Outrossim, promova a Secretaria a retirada do agravo da pauta de julgamento em que está inserido. I. Brasília-DF, 18 de outubro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 29945114, Ação Cominatória no 0723211-20.2021.8.07.0001.